Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, CPC. TEMA 1.076 STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, 2a Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. O acórdão analisou pontualmente a questão suscitada pela embargante. Desenvolveu raciocínio sobre a aplicação do art. 85, § 8o, CPC e, consequentemente, o afastamento dos demais dispositivos legais. Ainda, fundamentou o motivo da não incidência do Tema 1.076 na hipótese.
4. Com relação ao princípio da causalidade, não houve violação. A devedora firmou empréstimos com os bancos para atendimento das necessidades básicas suas e de seus filhos. Assim como se fazia necessária a observância da saúde financeira da consumidora por ela mesma, deveria o banco atuar com diligência para ofertar crédito de maneira responsável. Essa conduta também contribuiu para o superendividamento e não isenta o banco da repercussão sucumbencial.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.